Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001149-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNALDO POTENCIO LUZ em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.° 1000723-61.2021.8.11.0041, ajuizada em face de CERAS JHONSON LTDA., deferiu o pedido de busca de ativos financeiros das contas bancárias do Agravante, via SISBAJUD.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que não foi efetivamente citado para responder à demanda que lhe é movida na instância singela.
Afirma que o documento juntado pelo Exequente, ora Agravada, consta assinatura de outra pessoa e com endereço diverso da residência do Agravante.
Aduz que o bloqueio do saldo de R$ 12.142,27 (doze mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) de sua conta bancária é ilegítimo, pois ocorreu à revelia do Recorrente, que não tomou conhecimento dos autos.
Suscita nulidade do processo em virtude da ausência de pressuposto válido e regular do processo, pois a citação efetivada nos autos é inválida.
Noutro ponto, defende que os valores bloqueados de sua conta bancária estão abarcados pelo instituto da impenhorabilidade disposto no art. 833 do Código de Processo Civil/CPC, eis que se constituem como salário e FGTS, ou seja, trata-se de verba alimentar.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso, a fim de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível entrever, em parte, a confluência desses pressupostos para o deferimento parcial da medida liminar pretendida.
Com efeito, da análise dos autos e da documentação que o escolta, observo que a empresa Agravada encaminhou carta de citação com Aviso de Recebimento (A.R.) ao endereço cadastrado no banco de dados da pessoa jurídica, como se verifica do ID. 46962782 – autos principais.
A propósito, é assente que, em princípio, pouco importa se a carta de citação tenha sido recebida por terceira pessoa, pois, na qualidade de devedor fiduciário/contratual, o Recorrente tem o dever de manter seu endereço atualizado junto à empresa Recorrida/credora fiduciante.
Conclui-se, portanto, até prova em contrário, que a citação efetivada nos autos principais é válida, eis que devidamente encaminhada para o endereço que consta no banco de dados da empresa Agravada apresentado pelo próprio Recorrente. Vale dizer, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não há falar em nulidade por falta de citação do devedor/Recorrente.
Noutro ponto, quanto à tese de impenhorabilidade arguida pelo Agravante, tenho que não lhe assiste inteira razão.
O art. 833 do Código de processo Civil estabelece o rol dos bens impenhoráveis. O inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
Tenho, portanto, como plenamente possível a penhora do salário do Agravado, na proporção de somente 30% (trinta por cento).
Por essas razões e, considerando que parcialmente preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, defiro parcialmente a tutela recursal pleiteada, e determino o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor retido na conta bancária do Recorrente. Mantenha-se o bloqueio do remanescente de 30% (trinta por cento) sobre a referida quantia.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa, imediatamente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora